Tribunal: TJSP
Processo: 1078202-96.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS - Golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado – Insurgência do autor contra a sentença que julgou improcedente a ação - Relação de consumo, cabendo ao réu, à luz da inversão do ônus probatório, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, trazer elementos impeditivos, extintivos ou modificativos, a

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS - Golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado – Insurgência do autor contra a sentença que julgou improcedente a ação - Relação de consumo, cabendo ao réu, à luz da inversão do ônus probatório, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, trazer elementos impeditivos, extintivos ou modificativos, a fim de afastar a pretensão materializada na peça inicial- Hipótese inocorrente- Responsabilidade objetiva do banco (art. 14 do CDC), com aplicação da Súmula 479 do STJ, devendo o banco arcar com os danos causados à cliente - Vazamento de informações do contrato e da parte autora, que a induziram a pensar se tratar de representante do réu. A pessoa identificada como preposto do Banco, possuía todos os dados e informações relativas ao empréstimo que a parte autora firmaria com o réu, para quitação daquele com o Banco Inter, incluindo valor, data e horário do crédito. Indiscutível a aplicação do CDC e a legitimidade passiva do réu, também em razão da celebração do contrato cuja validade defende. Possível conluio entre os correspondentes que prestam serviços tanto para o réu como para a empresa, cujo preposto se apresentou. Réu que responde objetivamente. Responsabilidade exclusiva da empresa terceira que deverá ser dirimida em ação autônoma. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Declara-se nulo o contrato de fls. 28/37 e inexigíveis as prestações mensais no valor de R$ 422,63 (quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavo), além da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. Inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido.